Tribunal: TJMT
Processo: 0001758-97.2013.8.11.0059
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001758-97.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), SIMONE ROSA NUNES - CPF: 916.044.191-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL –
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) FIRMADO ADMINISTRATIVAMENTE –
PRESCINDIBILIDADE

DE ADVOGADO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE (ARTIGO 313, INCISO II, DO CPC) –
SENTENÇA QUE HOMOLOGA A DESISTÊNCIA E EXTINGUE A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, VIII, DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NESSE SENTIDO PELA PARTE AUTORA – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de advogado no momento em que se firma o
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) não tem o condão de eivar a avença quando a parte possui plena capacidade civil e não houver demonstração de vício na declaração da vontade do compromissário.

Nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil é possível a suspensão do processo pela convenção entre as partes.

O Magistrado deve decidir observando os pedidos deduzidos pelas partes nos autos, sob pena da sentença se configurar
citra, ultra
ou
extra petita.
Inteligência dos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil.

Verificada a ausência de pedido de desistência da demanda nos autos, a sentença que a homologou e extinguiu a ação sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil deve ser cassada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE
, contra sentença de Id.
7900803
, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação Civil Pública por dano Ambiental no 1758-97.2013.8.11.0059 (Código 45947), que homologou o pedido de desistência da ação e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Aduz que em razão de ter firmado com a parte Apelada um Termo de Ajustamento de Conduta, requereu perante o Juízo
a quo
a homologação da avença e a suspensão dos autos pelo período de 25 (vinte e cinco) meses, até que fosse cumprida a obrigação.

Sustenta que não houve pedido de desistência da demanda, o que impossibilitaria o proferimento de sentença nesse sentido.

Argumenta que a jurisprudência possui entendimento pacificado no sentido de que a ausência de advogado não tem o condão de eivar o acordo, notadamente quando a parte possui plena capacidade postulatória.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença objurgada, determinado o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para que fiquem suspensos até que seja cumprida integralmente a obrigação assumida pela Apelada.

A parte apelada não apresentou contrarrazões recursais.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o apelante
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO (
MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE)
ajuizou a Ação Civil Pública por Dano Ambiental no 1758-97.2013.8.11.0059 (Código 45947)
,
arguindo em síntese que, a Apelada
SIMONE ROSA NUNES
foi autuada em
28/05/2011 pelo IBAMA, autos de n. 686496-D, pela prática de infração ambiental, consubstanciada
na destruição de
52,47 hectares de floresta nativa na região da amazônica, objeto especial de preservação, sem licença outorgada pelo órgão ambiental competente.

Requereu que a parte Apelada fosse compelida à
reparar a área degradada, efetuar a compensação pelos danos ambientais causados,
bem como a sua condenação ao pagamento de dano moral coletivo.

A parte requerida/apelada, ao ser citada apresentou aos auto um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, firmado entre as partes (Id.
7900785)
.

O
MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE
, ao ser intimado para se manifestar, requereu a homologação do Termo de Ajustamento de Conduta e o sobrestamento do feito por 25 (vinte e cinco) meses.

O Magistrado
a quo
, em sentença de Id.
7900803
entendeu que a requerida/apelada não possui capacidade postulatória para transigir sem estar acompanhada de advogado, homologou o pedido de desistência da ação e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Ocorre que da análise dos autos, não é possível constatar a existência de pedido de desistência da ação formulado pela parte autora, mas, apenas, de
suspensão do processo por 25 (vinte e cinco) meses
.

Sobre o assunto, sabe-se que quando o Magistrado aprecia matéria diversa do pedido formulados nos autos, incorre em julgamento
extra petita,
já

o julgamento
ultra petita
ocorre quando o Juízo aprecia matéria além dos pedidos formulados nos autos.

Sobre o tema, os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim lecionam:

“[...] Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra extra petita ),fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido. [...].”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10a Ed., São Paulo: Editora RT, p. 387.)

Com efeito, diante da ausência de pedido de desistência da demanda, impossível se mostra a sua análise pelo Magistrado, sob pena de violação aos artigos, 141 e 492 do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".

Destarte, nos termos dos dispositivos legais supramencionados caberia ao Magistrado
a quo
apenas apreciar os pedidos delimitados nos autos pelas partes
.

Têm-se, portanto, que a extinção da ação
sem análise do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, se mostrou indevida, devendo a sentença objurgada ser cassada.

Outrossim,

consigno que o artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil autoriza a suspensão do processo pela convenção entre as partes, como cito:

“
Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

II - pela convenção das partes; [...]”.

No caso dos autos constata-se que o Ministério Público Estadual logrou êxito em firmar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a requerida/apelada, sendo que na avença a infratora se comprometeu a regularizar a Área de Reserva Legal, manter a Área de Preservação Permanente (APP), bem como compensar o dano moral coletivo no valor de R$ 1.000,00 (ID 7900790).

Com efeito, é possível a suspensão do da ação pelo período de
25 (vinte e cinco) meses para cumprimento da avença, conforme pleiteado nos autos pela parte autora, uma vez que o prazo pleiteado é razoável e suficiente para verificar o cumprimento do TAC pela parte apelada.

Além disso, diferentemente do que constou na sentença, a ausência de advogado no momento em que se firma o
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) não tem o condão de eivar a avença quando a parte possui plena capacidade civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. AMBIENTAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. LIMITAÇÃO DA MULTA. ACOMPANHAMENTO POR ADVOGADO QUANDO DA CONFECÇÃO DO TAC. PRESCI
NDIBILIDADE.
Não demonstrado vício na declaração de vontade, não há nulidade no Termo de Ajustamento de Conduta pelo simples fato de não ter sido o compromissário acompanhado por advogado
. [...]
”. (TJRS - Apelação Cível, No 70049369952, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em: 25-07-2012)

Assim, não vislumbro a presença de vício no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), motivo pelo qual, deve prosperar os pedidos formulados nas razões da apelação.

Diante do exposto, em consonância o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para:
01)
cassar a sentença objurgada;
02)
determinar a remessa dos autos ao Juízo
a quo;
03)

estabelecer que

os autos fiquem suspensos pelo prazo requerido pela parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020